Tribunal: TJSP
Processo: 1001358-65.2014.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação de prestação de contas e ação de exigir contas – Produção de prova pericial contábil conjunta – Pertinência – Apuração de fato comum às pretensões das partes deduzidas reciprocamente, além da menor onerosidade dos processos – Partes que deixaram de fornecer ao perito alguns documentos que eram imprescindíveis para a realização do laudo – Preclusão – Sentença de improcedência dos pedidos –

Ementa:
Ação de prestação de contas e ação de exigir contas – Produção de prova pericial contábil conjunta – Pertinência – Apuração de fato comum às pretensões das partes deduzidas reciprocamente, além da menor onerosidade dos processos – Partes que deixaram de fornecer ao perito alguns documentos que eram imprescindíveis para a realização do laudo – Preclusão – Sentença de improcedência dos pedidos – Manutenção – Recurso de apelação e recurso adesivo improvidos.